Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700010-75.2021.8.07.0008 RECORRENTE: FABIO HENRIQUE BINICHESKI RECORRIDO: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. COBRANÇA DE PERÍODO DIVERSO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS ASSOCIATIVAS. CONFIGURAÇAO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MULTA FOI CALCULADA SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL SOMADO AO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. A CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO AUMENTO DO VALOR. PRESERVAÇÃO DO PODER AQUISITIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO (ART. 323 CPC). LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. INOCORRÊNCIA. 1. É vedada a modificação da causa de pedir nas razões recursais. 1.1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.2. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram oportunamente debatidas e decididas, pois, ao fazê-lo no recurso, incorre em inadmissível inovação. 2. O artigo 337 do Código de Processo Civil dispõe que a litispendência se verifica, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, em que ambas possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2.1. Não está caracterizada a litispendência, quando são diversos os objetos nos processos que se encontram em tramitação envolvendo as mesmas partes, sendo as causas de pedir e os pedidos diferentes, ainda que se encontrem em tramitação perante órgãos jurisdicionais distintos. 3. A constituição de uma associação de moradores ou condomínio, ainda que irregular (associação de fato), objetiva a integração social dos moradores, com a finalidade de gerir interesses comuns concernentes à administração financeira em proveito da coletividade dos seus associados ou participantes, por meio da cooperação mútua, e visa também à realização de melhorias que promovam um convívio organizado e pacífico, sendo disponibilizados serviços de uso geral e essenciais para a manutenção e valorização da unidade imobiliária. 3.1. A legitimidade da cobrança das taxas associativas, independentemente da natureza jurídica de associação, decorre da contraprestação dos benefícios usufruídos por todos, porquanto o compartilhamento das despesas decorre da obrigação legal daqueles que se beneficiam, efetiva ou potencialmente, das melhorias implementadas. 4. Incontroversa a titularidade dos direitos sobre os imóveis situados no condomínio irregular e a participação do devedor como integrante da associação de moradores, não há razão para que seja excluída a obrigação do pagamento das taxas condominiais regularmente previstas em convenção e fixadas em assembleia, que estão em atraso. 4.1. Responsável é o condômino em mora pelo débito que lhe é cobrado em relação às taxas regularmente previstas em convenção e aprovadas pela assembleia geral dos associados. 5. Calculada a multa de 2% sobre o valor do débito originário sem a atualização monetária e incidência dos juros e constatado que o devedor não apresentou cálculos diversos para demonstrar o desacerto da conta elaborada pelo credor, conclui-se que não se desincumbiu do ônus probatório do fato modificativo da pretensão autoral, que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. A correção monetária consiste em simples atualização da quantia referente à prestação devida para recompor o valor defasado pelo fenômeno inflacionário para preservação do poder aquisitivo. 7. Em conformidade com o disposto no artigo 323 do CPC são devidas as prestações periódicas vencidas no curso do processo e enquanto durar a obrigação até a satisfação integral do crédito. 7.1. As taxas condominiais são prestações periódicas, por isso aquelas que vencerem no curso do processo podem e devem integrar a condenação, compreendendo, inclusive, aquelas que se vencerem na fase de cumprimento de sentença. 8. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a inocorrência de litigância de máfé pela apelante, sendo indevida a imposição de multa. 9. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação ao artigo 337 do Código de Processo Civil, alegando estar caracterizada a litispendência no caso em exame, ao argumento de que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a presente ação possui as mesmas partes, o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e pedido de ação anteriormente ajuizada, tendo como diverso apenas o período das taxas condominiais cobradas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé, a condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811 (ID Num. 40296158 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. No tocante ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 337 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017